Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TATIANA SEVEROGUTIERRES e THAIS ALVES MADEIRA BASTO (agravantes/autoras) em face de VILLAGIO PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A. (agravados/réus), diante da decisão interlocutória (ID 75771573), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, no 0735284-58.2020.8.07.000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alegam as agravantes/autoras, em síntese, a inobservância dos horários da obra no empreendimento “Villagio Park Sul Empreendimentos Imobiliários” e o excesso de barulho. Defendem que o intuito das Agravantes/autoras não é embargar a obra, mas tão somente fazer com que a construtora cumpra as determinações legais acerca do horário de funcionamento de Construção Civil, ou seja, que as agravadas/rés realizem as obras das 08 às 18 horas, conforme o que lhe foi outorgado no alvará de construção. Afirmam que a nota de esclarecimento emitida pelo DF-LEGAL (Órgão público competente para Fiscalização em questão) resta clara a informação de que a obra licenciada pelo Alvará de Construção, obras precisam necessariamente seguir em duas escalas: 1a turma (07:00 às 11:00 e de 12:30 às 17:00); 2a turma (08:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00). Aduzem que houve contato direto com a SEDUH – Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Habitação – que reforçou que as agravadas/rés não têm autorização especial para realizarem obras fora do horário fixado no alvará de construção. Informam que foi registrada denúncia junto ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), sob no. 136322, acerca da questão e que os autos estão instruídos com vídeo com registro de obras ocorrendo até 20 horas, bem como, comprovantes de publicações em periódicos de grande circulação na capital federal. Por fim, requerem que seja concedida a antecipação da tutela recursal para estipular ordem judicial para que as agravadas/rés cumpram o horário para obras das 08:00 às 18:00 horas, conforme alvará de construção expedido, com fixação de multa em caso de descumprimento e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada. Preparo (ID 21662657). Na decisão de ID. 21718589 deferi a liminar para conceder a antecipação de tutela ao agravo de instrumento, para determinar que as agravadas/rés cumpram o horário para execução de obras da construção civil, das 08:00 às 18:00 horas, conforme alvará de construção expedido, com fixação de multa no caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior modulação do limite global acaso o valor se torne insuficiente para o cumprimento da presente ordem judicial. Contrarrazões, ID. 22690085. É o breve relatório. DECIDO. Pela petição (ID. 24359323) extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID 24359324), informação certificada em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.